Tribunal: TJPA
Processo: 0005681-76.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005681-76.2017.8.14.0005

APELANTE: MARIA DAJUDA SANTOS

APELADO: BAANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA, BANCO BGN BANCO CETELEM SA, BANCO BARADESCO SA, BANCO RURAL SA, BANCO ITAU BMG, BANCO CRUZEIRO DO SUL, MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CRED FIN E INV

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005681-76.2017.8.14.0005
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA – PA
EMBARGANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
EMBARGADA: MARIA DAJUDA SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 - Caso em exame em que a MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. opõe Embargos de Declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação e manteve sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado supostamente firmados pela autora, pessoa idosa e analfabeta, condenando as instituições financeiras rés à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar inexistir prova da regularidade da contratação, mesmo diante da juntada do contrato nº 478018517 e de comprovantes de transferência bancária apresentados pela instituição financeira embargante.

3 - Não se verifica a alegada contradição, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao concluir que a instituição financeira não comprovou a válida manifestação de vontade da consumidora, pessoa idosa e analfabeta, circunstância que exige formalidades específicas para a validade da contratação. A mera apresentação de instrumento contratual e comprovantes de transferência bancária não é suficiente para demonstrar a efetiva anuência da parte autora.

4 - A contradição apta a justificar a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, entre seus fundamentos e a conclusão adotada, o que não se verifica na hipótese. O inconformismo da embargante revela, em verdade, pretensão de rediscussão da valoração probatória e do mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

5 - Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes.

6- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005681-76.2017.8.14.0005
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA – PA
EMBARGANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
EMBARGADA: MARIA DAJUDA SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível nº 0005681-76.2017.8.14.0005, que, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos e lhes negou provimento, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência.

Na origem, cuida-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
MARIA DAJUDA SANTOS
em face de diversas instituições financeiras, dentre elas o ora embargante, na qual a parte autora alegou a realização de empréstimos consignados não contratados, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos indicados na exordial, dentre eles os contratos nº 478018517 e nº 456664726, atribuídos ao Banco Cruzeiro do Sul, condenando os réus à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios.

Interpostas apelações por algumas das instituições financeiras, inclusive pelo Banco Cruzeiro do Sul, este sustentou, em preliminar, a ocorrência de julgamento ultra petita, ao argumento de que o contrato nº 456664726 não teria sido objeto de impugnação específica na inicial. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, afirmando que os valores foram efetivamente disponibilizados à autora, inexistindo nulidade apta a ensejar restituição ou indenização por danos morais.

O acórdão embargado negou provimento aos recursos, assentando, em síntese, que não houve comprovação válida da anuência da autora, pessoa idosa e analfabeta, às contratações questionadas, destacando a ausência de formalidades essenciais para validade do contrato firmado por pessoa analfabeta, nos termos do art. 595 do Código Civil e da jurisprudência consolidada, bem como reconhecendo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

Inconformada, a MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 25757076), alegando a existência de
contradição
no acórdão.

Sustenta a embargante que o decisum teria incorrido em equívoco ao afirmar que não restou demonstrada a regularidade da contratação, porquanto teria sido juntado aos autos, ainda em sede de contestação, o contrato nº 478018517, devidamente assinado pelas partes, demonstrando a higidez do ajuste.

Aduz, ainda, que os dois contratos mencionados no acórdão – nº 478018517 e nº 456664726 – seriam distintos e autônomos, não guardando entre si relação de renegociação. Afirma que o contrato nº 478018517, firmado em 04/11/2011, no valor de R$ 4.298,92 (quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), teria sido parcialmente utilizado para quitação de contrato anterior (nº 456664726), celebrado em 18/09/2009, sendo o saldo remanescente disponibilizado em conta de titularidade da autora junto ao Banpará.

Argumenta que o acórdão, ao concluir pela nulidade de ambos os contratos sob o fundamento de ausência de comprovação de regularidade, teria desconsiderado documentos que evidenciariam a efetiva liberação dos valores e a formalização contratual, incorrendo, assim, em contradição interna e erro de premissa fática.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada contradição, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a validade do contrato nº 478018517 e afastar a condenação imposta à embargante.

Não houve, até a certificação de ID 26727852, manifestação da parte embargada acerca dos presentes aclaratórios.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005681-76.2017.8.14.0005
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA – PA
EMBARGANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
EMBARGADA: MARIA DAJUDA SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

I – DA ADMISSIBILIDADE

Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e formalmente regulares, opostos nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, estando presentes os requisitos de admissibilidade.

II – SÍNTESE DO INCONFORMISMO

A MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. opõe os presentes embargos em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que declarou a nulidade dos contratos de crédito consignado nºs 478018517 e 456664726, condenou os réus à restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora, Maria Dajuda Santos.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de contradição no acórdão, aduzindo que: (1) teriam sido juntados aos autos, em sede de contestação, o contrato nº 478018517 e os respectivos comprovantes de transferência bancária, o que demonstraria a regular formalização da avença e a efetiva disponibilização dos valores à autora; (2) os contratos nºs 478018517 e 456664726 seriam negócios jurídicos distintos e autônomos, sendo o primeiro firmado em 04/11/2011, com valor de R$ 4.298,92, tendo sido parte do montante utilizado para quitação do contrato anterior, e o saldo remanescente creditado em conta bancária de titularidade da autora junto ao Banpará; e (3) ao concluir pela ausência de comprovação da regularidade contratual, desconsiderando os documentos juntados, o acórdão teria incorrido em contradição interna.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a validade do contrato nº 478018517 e, por consequência, afastada a condenação imposta à embargante.

III – DA ANÁLISE

III.1 – Da ausência de omissão

Inicialmente, cumpre verificar se o acórdão embargado incorreu na omissão alegada pela embargante quanto à análise do contrato nº 478018517.

A resposta é negativa.

O acórdão enfrentou, com clareza e precisão, o ponto central da controvérsia recursal: a validade e a regularidade da contratação impugnada. Ao assentar que não restou demonstrada a anuência válida da autora — pessoa idosa e analfabeta — às avencas questionadas, a decisão proferida por esta Turma implicitamente afastou a tese defensiva relativa à existência e à higidez dos instrumentos contratuais apresentados pelo banco.

Consoante entendimento há muito sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo-lhe suficiente enfrentar aqueles essenciais ao deslinde da controvérsia.

No caso em apreço, a tese central da apelação — regularidade da contratação — foi apreciada, debatida e rejeitada. A circunstância de não ter o acórdão se debruçado individualmente sobre cada número de contrato não configura omissão passível de integração pela via dos embargos de declaração, porquanto a conclusão adotada — pela ausência de comprovação válida do consentimento — alcança, necessariamente, todos os instrumentos discutidos nos autos.

III.2 – Da inexistência de contradição

Igualmente não prospera a alegação de contradição.

A contradição, para fins de cabimento dos embargos declaratórios, pressupõe conflito lógico interno entre as premissas estabelecidas na decisão e a conclusão dela extraída — vale dizer, entre os fundamentos adotados e o dispositivo. Não é qualquer divergência entre o raciocínio do recorrente e o percurso argumentativo do julgado que se presta a caracterizá-la.

Na hipótese vertente, o acórdão construiu raciocínio internamente coerente: partiu da premissa de que, tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ); reconheceu a vulnerabilidade agravada da consumidora, pessoa idosa e analfabeta; aplicou a inversão do ônus da prova; e concluiu que a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de manifestação de vontade válida da autora para formalização das avencas. A conclusão — manutenção da sentença que declarou a nulidade dos contratos — decorre logicamente das premissas fixadas.

O argumento da embargante de que teria juntado comprovantes de transferência e o instrumento contratual não elide a contradição que aponta, porque a questão não é meramente a existência de documentos, mas sim a validade do consentimento neles materializado. Depósito bancário e TED não comprovam, por si sós, que a consumidora anuiu livremente à contratação — menos ainda quando se trata de pessoa idosa e analfabeta, para quem a legislação e a jurisprudência exigem formalidades especiais de manifestação de vontade, conforme o art. 595 do Código Civil.

O que a embargante veicula, em verdade, é sua discordância em relação à valoração probatória levada a efeito pelo acórdão — pretensão que é, por definição, incompatível com a via dos embargos de declaração, os quais não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada, tampouco ao reexame de provas.

III.3 – Da inadmissibilidade dos efeitos infringentes pretendidos

Os efeitos infringentes postulados pela embargante — reconhecimento da validade do contrato nº 478018517 e afastamento da condenação — não têm amparo na hipótese dos autos.

Embora a jurisprudência admita, excepcionalmente, que os embargos de declaração produzam efeitos modificativos quando o vício apontado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) seja de tal magnitude que, uma vez sanado, conduza inevitavelmente à alteração do resultado, essa excepcionalidade pressupõe a efetiva existência do vício.

Como demonstrado, não há omissão nem contradição no acórdão embargado. O inconformismo da embargante decorre da discordância quanto à análise probatória e ao enquadramento jurídico adotados — matéria insusceptível de rediscussão pela via eleita. Acolher os embargos nos termos pretendidos configuraria indevida transformação da via recursal em instrumento de reapreciação do mérito, em manifesto desvirtuamento de sua função processual.

IV – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, por não se verificar, no acórdão embargado, qualquer dos vícios estruturais elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, restando evidenciado que o inconformismo da embargante revela, em essência, pretensão de rediscussão do mérito, com vistas à obtenção de efeitos infringentes indevidos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026